Tribunal: STF
Processo: Rcl 92721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DO STF: INOCORRÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO DA PRESENTE MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 988, §5º, INC. I, DO CPC. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação proposta por Ranier Nunes Cardoso contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, sob alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 

    2. O reclamante foi condenado, em segunda instância, pela prática do crime do art. 297, caput (falsificação de documento público), do Código Penal, a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 

    3. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (e-doc. 6, p. 7-10). Agravo interno subsequente direcionado à Corte local não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade (e-doc. 7).

    4. Nesta reclamação, a defesa aduz que a inadmissão do recurso extraordinário pela aplicação da súmula nº 279 do STF consubstancia usurpação de competência desta Corte quanto ao exame da licitude constitucional da prova. Argumenta que a questão de fundo envolve flagrante inconstitucionalidade da prova que embasou a condenação — interceptação telefônica —, por ter sido ponto de partida da investigação e não seu último recurso.

    5. Requer a cassação da decisão reclamada e remessa do Recurso Extraordinário nº 0240027-82.2017.8.09.0175 a esta Corte. Subsidiariamente, seja conhecida a matéria de ofício e declarada a nulidade da interceptação telefônica e de todas as provas dela derivadas, com a sua consequente absolvição.

É o relatório      
                                                                     
         Decido  

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    7. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. No caso em tela, alega-se que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao não remeter recurso extraordinário para julgamento.

    9. Compulsando os autos, observa-se que, ao contrário do que alega a defesa, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante não teve seu seguimento negado, mas foi inadmitido, por aplicação do óbice sumular do enunciado nº 279, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 10):

“Consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (mov. 668 e ratificado na mov. 694 pág 3), para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, assim, passo ao exame dos demais requisitos recursais. 
Pois bem, constato que juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo.
Quanto aos inciso do artigo 5º, da Carta Magna apontado como violado pela recorrente, vê-se que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão recorrido, no ponto referente à alegada invasão de privacidade, tendo em vista a interceptação telefônica com base em denúncia anônima, o que esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos (cf., STF, 2ª T., ARE 1179765 AgR1 , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/6/2020).”

    10. Contra essa decisão, a parte ora reclamante interpôs o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2º, CPC) e não o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). Por essa razão, o 1º Vice-Presidente e Relator do TJGO, ao proferir o ato ora impugnado, não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 2, grifos acrescidos):

“Segundo a dicção do artigo 1.042 do CPC, da decisão que não admite recurso constitucional é cabível o agravo para a respectiva Corte Superior, e não o agravo interno (art. 1.021 do CPC), pois este se destina a desafiar decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base em tese fixada em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo – o que, frise-se, não é objeto desta insurgência. 
Com efeito, a interposição de agravo interno da decisão que não admite o recurso, em vez do manejo do agravo para o STJ ou para o STF, afigura-se erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do recurso descabido (cf. STJ, 2ª T., REsp n. 1.740.831/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 26/11/2018; STJ, 2ª T., AgInt no AREsp n. 1.004.764/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 13/06/2017; STF, Tribunal Pleno, ARE 14095711 AgR, DJe 4/9/2023). 
Destarte, resta evidente que o agravo interno interposto não pode ser conhecido. 
Isto posto, deixo de conhecer do agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade (inteligência do art. 932, III, do CPC).” 

    11. Como se vê, o reclamante não interpôs o agravo em recurso extraordinário previsto no do art. 1.042 do Código de Processo Civil, cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário. Logo, ao negar conhecimento ao agravo interno, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    12. Para além disso, consigno que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. V, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao inadmitir recurso por incidência de óbice sumular desta Corte. 

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    14. Por fim, a discussão fica prejudicada pela preclusão consumativa, uma vez que, deixando de interpor o recurso adequado, firmou-se coisa julgada sobre a matéria, sendo inviável sua revisão por meio da reclamação, na forma do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC. 

    15. Aplica-se, assim, o disposto no enunciado nº 734 da súmula do STF, in verbis: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

    16. Nesse sentido cito recentes decisões monocráticas proferidas: Rcl nº 92.174/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/03/2026, p. 27/03/2026; e Rcl nº 93.026/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2026, p. 14/04/2026. E ainda:

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – CONSEQUENTE INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe reclamação quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, “l”) – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. – A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que esse instrumento processual – consideradas as notas que o caracterizam – não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.
(Rcl nº 20.743 ED/SP, Rel. Mins. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 17/02/2016)

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

                                                                                                            
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator